Tribunal: TJMT
Processo: 0003615-25.2013.8.11.0013
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003615-25.2013.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[BRUNO MARIANO MARTINS - CPF: 049.391.551-61 (APELANTE), PRISCILA SARATE BASSOLI - CPF: 054.020.621-02 (VÍTIMA), EDSON RODRIGUES - CPF: 567.656.141-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO MARIANO MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – FURTO E RECEPTAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS EM HARMONIA COM CONJUNTO PROBATÓRIO – VERSÃO DEFENSIVA NÃO COMPROVADA (ARTIGOS 156 E 189 DO CPP) – RECURSO IMPROVIDO.

A materialidade e a autoria restaram suficientemente comprovadas pelo depoimento das testemunhas, as quais foram amparadas pelas demais provas carreadas aos autos, que confirmam a ação do apelante no fato narrado na denúncia.

O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese defensiva de insuficiência probatória não encontra amparo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003615-25.2013.8.11.0013

APELANTE: BRUNO MARIANO MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
Bruno Mariano Martins
contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, a qual o condenou pela prática delito de furto e receptação, descritos nos
artigos 155
, caput
, e artigo 180,
caput,
ambos do Código Penal
, igualmente à pena de
8 (oito) meses de reclusão e 7 dias-multa
, com aplicação do artigo 69 do Código Penal (concurso material), restando definitiva em
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
(CP, art. 33, § 2°, ‘c”), e ao pagamento de
14 (quatorze) dias-multa,
ID. 19540013, pelos fatos assim narrados na denúncia, ID. 19537477:

“
Fato 01

No dia 08 de agosto de 2013, por volta das 00h30min, nas dependências do Parque de Exposição desta cidade, o denunciado
BRUNO MARIANO MARTINS
subtraiu em proveito próprio, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, cor preta, 01 (um) chip da operadora Vivo, 01 (um) cartão passaporte da 21 ª Expoeste e a quantia de R$ 100,00 (cem reais), pertencentes à vítima
Priscila Sarate Bassoli
.

Fato 02

No mês de agosto de 2013, em local e data não precisada nos autos, o denunciado
BRUNO MARIANO MARTINS
adquiriu em proveito próprio, um capacete, marca Taurus, cor preto fosco, conforme auto de apreensão à fls. 20, coisa que sabia ser produto de crime, pertencente à vítima
Edson Rodrigues.

Consta dos autos que a vítima
Priscila Sarate Bassoli
estava na data do fato 01, nas dependências do Parque de Exposição desta cidade, e quando saiu do banheiro, teve seu celular subtraído por uma pessoa não identificada, no qual continha anexado a capa de proteção, um passaporte de entrada do evento e a quantia de R$ 100,00 (cem) reais em dinheiro. No dia posterior, ao darem apoio a uma viatura que se encontrava em uma casa localizada no Bairro Morada da Serra, nesta cidade, policiais civis encontraram em poder do denunciado, o celular da vítima, o qual estava sem o chip e a capa de proteção. Ato continuo os policiais fizeram contato com um dos números gravados na agenda telefônica do aparelho, quando então a vítima foi localizada, sendo-lhe entregue o referido bem.

Apurou-se ainda que em 05/08/2013, o Sr. Edson Rodrigues foi vítima de roubo, praticado em frente ao seu estabelecimento comercial, sito na Avenida Marechal Rondon, n. 512, bairro Centro, nesta cidade, por um elemento não identificado, ocasião na qual foi subtraído um capacete e sua motocicleta.

Posteriormente ao delito acima mencionado, a vítima conseguiu localizar o paradeiro de seu capacete, o qual estava na posse do denunciado, que exigiu a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais) para devolvê-lo. Ao pagar o referido valor, a vítima comunicou os fatos à autoridade policial que logrou êxito em prender o denunciado, onde na delegacia afirmou que sabia que o capacete tinha sido roubado da vítima pela pessoa de
Jhonatan Novais Vieira
, o qual também foi reconhecido pela vítima como autor do roubo. (fl. 09).”

(...)”.
[ID. 19537477].

Nas razões recursais, ID. 19540016, a Defensoria Pública postula a absolvição do acusado com amparo no artigo 386, incisos V ou VII, do Código de Processo Penal, por entender que não existe prova suficiente para amparar o decreto condenatório, sustentando que o recorrente negou, veementemente, os fatos perante a autoridade judicial e as testemunhas não deixam evidente que foi o apelante quem subtraiu o celular.

No que tange ao crime de receptação, alega que o acusado se retratou em juízo, informando que assinou o termo de depoimento na delegacia sem a leitura, dizendo que pegou o capacete emprestado de Jhonatan.

Em sede de contrarrazões, ID. 19540019, o representante do Ministério Público requer seja improvido do recurso interposto.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo, ID. 21554976.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO MARIANO MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verifica-se que o recorrente foi acusado por ter subtraído, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, cor preta, 01 (um) chip da operadora Vivo, 01 (um) cartão passaporte da 21 ª Expoeste e a quantia de R$ 100,00 (cem reais), pertencentes à vítima
Priscila Sarate Bassoli,
bem como ter adquiriu em proveito próprio, um capacete, marca Taurus, cor preto fosco, da qual sabia ser produto de crime, pertencente à vítima
Edson Rodrigues.

Ao compulsar os autos, verifica-se que o fato narrado na denúncia quando do delito de receptação foi confirmado pelo depoimento prestado pela vítima
Edson Rodrigues
, a qual relatou sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, de sua motocicleta havia sido subtraída, sendo localizada após algumas semanas, ocasião em que na oficina ficou sabendo que o menino (sic), acusado Bruno, tinha um capacete para vender. Ao verificar o objeto, constatou que era o seu, pois seu nome estava gravado, pagando pelo mesmo o valor de R$ 40,00 (quarenta reais). Logo em seguida, foi até delegacia comunicar o ocorrido.

O investigador de Polícia
João Cevou Chrispim Neto
, devidamente compromissado pelo juízo, disse que foi prestar apoio à outra equipe policial, e ao chegar no Bairro Morada da Serra, ao realizar a revista foi localizado um celular em poder do acusado. Esclarece que a vítima já havia registrado o boletim de ocorrência na exposição Exposte, sendo o aparelho reconhecido pela vítima, inclusive com a apresentação de nota fiscal.

Suady Ferreira Vieira,
também investigador de Polícia, declarou perante autoridade policial que ao realizar as buscas na residência em razão do roubo de um veículo, encontrou o acusado Bruno “
fumando um baseado
” (
sic
) e ao vê-lo com o celular, reconheceu como sendo da vítima, vez que havia na capa um passaporte da 21 ª Expoeste, recordando-se do registo de ocorrência da vítima.

O recorrente, por sua vez, negou a prática dos fatos narrados na denúncia, alegando que encontrou o celular na exposição na lanchonete “copo sujo”, ocasião que questionou a propriedade, como ninguém se manifestou, pegou o aparelho, confirmando que havia um cartão e o valor de R$ 100,00 (cem reais) na capa.

Quanto ao delito de receptação disse que o recorrente comprou o capacete do Jhonatan (investigado pela subtração do veículo), que a ligação oferendo o bem para o Edson foi feita do seu celular.

O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar sua versão (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese apresentada de insuficiência probatória pelo apelante não encontra amparo.

Por outro lado, destaco que a apreensão do produto da subtração na posse do agente é circunstância que gera presunção de autoria, provocando a inversão do ônus
probandi
, cumprindo ao denunciado comprovar a tese defensiva, ônus do qual não se desincumbiu.

Assim, ao contrário do que alega a defesa, o conjunto probatório sequer permite uma dúvida razoável a respeito da autoria delitiva, para que possibilitasse, ao menos, a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, uma vez que o depoimento e reconhecimento das testemunhas somadas a apreensão da
res
em poder do imputado, fornecem elementos suficientes e seguros quanto à autoria dos fatos.

Portanto, é certo que a prova dos autos é suficiente para embasar e, consequentemente manter a condenação de Bruno Mariano Martins pelo cometimento dos delitos previsto no art. 155,
caput
e 180,
caput,
ambos do Código Penal.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020